Tribunal: TJSP
Processo: 1016007-95.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência - A Constituição não exige que a sentença seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão de forma clara – Ausência de afronta aos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1o, II, do NCPC - Preliminar afastada".

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência - A Constituição não exige que a sentença seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão de forma clara – Ausência de afronta aos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1o, II, do NCPC - Preliminar afastada".

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DUPLICATA – COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS – PROTESTO – PAGAMENTO – CHEQUE – I – Sentença de Improcedência – Apelo da autora – II - Incontroversa a relação jurídica comercial existente entre as partes, assim como o vencimento das duplicatas mercantis, emitidas em razão da compra e venda de mercadorias – Controvérsia entre as partes acerca da quitação das referidas duplicatas mercantis – III – Apelante que sustenta que houve o pagamento dos títulos através da emissão de cheque – Ausente prova do pagamento – Cheque emitido em valor distinto aos dos títulos protestados – Apelante, como emitente do título, que sequer teve o cuidado de consignar na cártula a sua destinação - Prova do pagamento é a quitação, passada pelo credor ou por quem legitimamente o represente, no verso do próprio título, ou documento, em separado, com referência expressa à duplicata – Inteligência do art. 320 do CC, bem como do art. 9o, §§ 1° e 2o, da Lei no 5.474 – Precedentes deste E. TJ – Documento emitido pelo departamento financeiro da apelante que constitui prova unilateral - Apelante que não produziu outras provas aptas a comprovar suas alegações - Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento dos títulos – Inteligência do art. 373, I, do NCPC – Protestos legítimos – Ação improcedente – Sentença mantida – IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para R$1.600,00 - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016007-
95.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante DIVAMED
DISTRIBUIDORA IRMÃOS VALOTTO DE MEDICAMENTOS LTDA, é
apelado DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA ME.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016007-95.2017.8.26.0344
2
VOTO No: 37041
APEL.No: 1016007-95.2017.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA 2a VARA CÍVEL
APTE. : DIVAMED DISTRIBUIDORA IRMÃOS VALOTTO DE
MEDICAMENTOS LTDA
APDA. : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA ME
JUIZ PROLATOR: ERNANI DESCO FILHO
“APELAÇÃO
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO Inocorrência - A Constituição não
exige que a sentença seja extensamente fundamentada, mas
que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento
- Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão de
forma clara Ausência de afronta aos arts. 93, IX, da CF e
489, § 1o, II, do NCPC - Preliminar afastada”.
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO - DUPLICATA
COMPRA E VENDA DE
MERCADORIAS
PROTESTO
PAGAMENTO

CHEQUE I Sentença de Improcedência Apelo da
autora
II - Incontroversa a relação jurídica comercial
existente entre as partes, assim como o vencimento das
duplicatas mercantis, emitidas em razão da compra e venda
de mercadorias Controvérsia entre as partes acerca da
quitação das referidas duplicatas mercantis
III

Apelante que sustenta que houve o pagamento dos títulos
através da emissão de cheque
Ausente prova do
pagamento
Cheque emitido em valor distinto aos dos
títulos protestados
Apelante, como emitente do título,
que sequer teve o cuidado de consignar na cártula a sua
destinação - Prova do pagamento é a quitação, passada pelo
credor ou por quem legitimamente o represente, no verso
do próprio título, ou documento, em separado, com
referência expressa à duplicata Inteligência do art. 320 do
CC, bem como do art. 9o, §§ 1° e 2o, da Lei no 5.474
Precedentes deste E. TJ
Documento emitido pelo
departamento financeiro da apelante que constitui prova
unilateral - Apelante que não produziu outras provas aptas
a comprovar suas alegações - Apelante que não se
desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento dos
títulos Inteligência do art. 373, I, do NCPC Protestos
legítimos Ação improcedente Sentença mantida IV -
Em razão do trabalho adicional realizado em grau de
recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os
honorários
advocatícios
para
R$1.600,00
-
Apelo
improvido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016007-95.2017.8.26.0344
3
improcedência, proferida nos autos de tutela cautelar
antecedente,
posteriormente
convertida
em
ação
declaratória de inexistência de débito.
Sustenta a apelante, preliminarmente, a
nulidade da r. sentença, em razão da ausência de
fundamentação. No mérito, alega que a prova documental
produzida
nos
autos
demonstra
o
adimplemento
das
duplicatas mercantis objeto da ação, através da emissão
de cheque nominal à apelada, devidamente compensado.
Aduz que o cheque, devidamente liquidado e entregue para
tal fim ao favorecido, foi devidamente preenchido, em
conformidade com o art. 1o da Lei no 7.357/85. Afirma
que a apelada impugnou o endosso do título e, assim, a
validade da assinatura que é atribuída a seu
representante, o que não comporta acolhida, uma vez que
não
efetuou
o
pagamento
dos
honorários
periciais
relativos à prova pericial grafotécnica. Aponta que a
falta de informações no verso do cheque decorreu da
impossibilidade de condições de proceder todas as
anotações, considerando o valor expressivo deste. Argumenta que o documento produzido pelo seu
departamento financeiro contempla todas as notas fiscais
que foram pagas através do cheque no 4910. Assevera que
cabia à apelada demonstrar a ausência de compensação do
cheque ou a inexistência de endosso, ônus do qual não se
desincumbiu. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença, julgando-se procedente a ação,
e, consequentemente, declarando-se a inexigibilidade dos
débitos oriundos dos títulos discutidos nos autos,
tornando definitiva a sustação dos protestos (fls.
452/475).
Contrarrazões da apelada, às fls. 511/520,
pugnando pelo improvimento do recurso interposto.
Manifestação da apelante, em oposição ao
julgamento virtual do recurso de apelação (fls. 529).
É o relatório.
Trata-se de tutela cautelar antecedente,
posteriormente convertida em ação declaratória de inexistência de débito, proposta por Divamed
Distribuidora Irmãos Valotto de Medicamentos Ltda, ora
apelante, em face de Distribuidora de Medicamentos Santa
Clara ME, ora apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016007-95.2017.8.26.0344
4
Alega a autora, na inicial da ação, em
síntese, que foi surpreendida pelo recebimento de avisos
expedidos pelo 1o, 2o e 3o Tabelião de Protesto
de
Letras e Títulos da Comarca de Marília/SP, para efetuar
o pagamento do valor total de R$72.371,74, referente a
duplicatas mercantis nos 649-1, 649-2 e 649-3, emitidas
pela ré.
Alega, contudo, que a dívida encontra-se
quitada, em razão do cheque no 4910, do Banco Bradesco,
emitido em 26.02.2016, no valor de R$328.906,98, para
pagamento de diversos títulos, entre os quais os
indicados acima.
Pugna,
portanto,
pela
declaração
de
inexistência dos débitos (fls. 01/17 e 71/80).
A ré ingressou nos autos e apresentou
contestação, no bojo da qual, em síntese, sustenta que
jamais recebeu o cheque indicado na inicial, sendo que a
assinatura do suposto endosso constante do título não
pertence ao seu representante legal (fls. 111/126).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, revogando a tutela cautelar antecedente
concedida. Houve, ainda, a condenação da autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$800,00 (fls. 447/449).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.
Afasta-se,
inicialmente,
a
alegação
de
nulidade da r. sentença.
O art. 93, inciso IX, da CF, dispõe que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade.
Sobre o tema, já se manifestou o C. STF
que: “a Constituição não exige que a decisão seja
extensamente fundamentada. O que se exige é que o Juiz
ou Tribunal dê as razões de seu convencimento” (AI
162.089-8-DF, Rel. Min. Carlos Veloso, 2a Turma, j.
12.12.1995).
Neste sentido, ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016007-95.2017.8.26.0344
5
“Bem diversa da sentença com motivação
sucinta é a sentença sem fundamentação, que agride o
devido processo legal e mostra a face da arbitrariedade,
incompatível com o Judiciário democrático” (STJ
4a
Turma, REsp 18.731 PR, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j. 12.5.92, deram provimento, v.u., DJU 30.03.92, p.
3993).
No caso em tela, verifica-se que o ilustre
magistrado apresentou as razões do seu convencimento,
não havendo que se falar em ausência de motivação ou de
enfrentamento da questão posta.
Ademais, a r. sentença, da forma como
proferida, analisou satisfatoriamente a alegação dada
nos autos, inexistindo omissão.
Inexiste, portanto, afronta aos arts. 93,
IX, da CF, e 489, 1o, II, do NCPC, restando afastada a
preliminar arguida nas razões recursais.
Passa-se à análise do mérito recursal.
A priori, esclareça-se que a duplicata é um
título de crédito eminentemente causal, com origem em
nota fiscal de compra e venda mercantil ou prestação de
serviços.
Para ser exequível, a duplicata precisa
estar aceita, ou acompanhada da nota fiscal que lhe deu
origem, bem como do recibo de entrega das mercadorias
devidamente assinado, conforme artigo 15, II, da Lei no
5.474/68.
Neste sentido, veja-se:
“Art. 15. A cobrança judicial de duplicata
ou triplicata será efetuada de conformidade com o
processo
aplicável
aos
títulos
executivos
extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de
Processo Civil, quando se tratar:
II de duplicata ou triplicata não aceita,
contanto que, cumulativamente:
a)haja sido protestada;
b)esteja acompanhada de documento hábil
comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria;
c)o
sacado
não
tenha,
comprovadamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016007-95.2017.8.26.0344
6
recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos
motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.”.
Adequada, ainda, considerada a natureza da
lide, a citação do art. 11 do Provimento n.o 30/97, com
a nova redação ao Capítulo XV, Tomo II das Normas de
Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, que impõe, em
caso de protesto, na hipótese de duplicata não aceita, a
prova da compra e venda mercantil, ou a efetiva
prestação
do
serviço,
além
de
outras
exigências,
relativas à entrega da mercadoria, ao ser apresentada.
No caso dos autos, as duplicatas mercantis
foram
devidamente
protestadas
(fls.
42/44),
com
fundamento em notas fiscais eletrônicas (fls. 45/46).
Outrossim, no caso dos autos, conforme
visto
alhures,
revela-se
incontroversa
a
relação
jurídica comercial existente entre as partes, assim como
a
emissão
e
vencimento
das
duplicatas
mercantis
supracitadas, em razão da compra e venda de mercadorias.
É objeto de controvérsia entre as partes,
contudo, se houve, ou não, a quitação das referidas
duplicatas mercantis.
Com efeito, sustenta a apelante que a
quitação do débito apontado nas duplicatas mercantis deu-
se através do cheque no 4910, do Banco Bradesco, emitido
em 26.02.2016, no valor de R$328.906,98.
Sustenta, ainda, que o aludido título foi
emitido para o pagamento de diversos títulos, entre os
quais os discutidos na presente ação, conforme comprova
o documento produzido pelo seu departamento financeiro
(fls. 54/56).
Sustenta, por fim, que referido cheque foi
nominado à apelada, que, posteriormente, o endossou,
colocando-o
em
circulação,
ocasião
em
que
foi
devidamente compensado.
A apelada, por sua vez, sustenta que jamais
recebeu o aludido cheque, e, ainda, que a assinatura do
suposto endosso constante do título não pertence ao seu
representante legal.
Não
obstante,
em
que
pese
a
celeuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016007-95.2017.8.26.0344
7
instaurada entre as partes acerca da falsidade da
assinatura do endossante do título, como acertadamente
asseverado pelo MM. Juiz “a quo”, tal cheque não se
presta a fazer efetiva prova do pagamento das duplicatas
mercantis.
Isto porque, o cheque apontado foi emitido
em valor distinto aos títulos protestados.
Outrossim, a apelante, como emitente do
título, sequer teve o cuidado de consignar na cártula a
sua destinação.
Como é cediço, nos termos do art. 320 do
CC, a prova do pagamento é a quitação, passada pelo
credor ou por quem legitimamente o represente, por
escrito, onde conste o valor e a espécie da dívida
quitada, o nome do devedor, ou de quem por ele pagou, o
tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor
ou do seu representante.
Da
mesma
forma,
estabelece
a
Lei
n°
5.474/1968, que dispõe sobre as duplicatas, em seu art.
9o, §§ 1° e 2o:
“Art. 9o. § 1o. A prova do pagamento é o
recibo,
passado
pelo
legítimo
portador
ou
seu
representante com poderes especiais, no verso do próprio
título, ou documento, em separado, com referência
expressa à duplicata.
§ 2o. Constituirá, igualmente, prova de
pagamento, total ou parcial, da duplicata, a liquidação
de cheque, a favor do estabelecimento endossatário, no
qual conste, no verso, que seu valor se destina à
amortização
ou
liquidação
da
duplicata
nele
caracterizada.”.
Vê-se, pois, que o cheque utilizado pela
apelante como prova do pagamento não atende à referida
exigência legal.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste
E. Tribunal de justiça:
“AÇÃO DE COBRANÇA - DUPLICATA MERCANTIL
PAGAMENTO PROVA MEDIANTE RECIBO NO VERSO DO TÍTULO, POR
DOCUMENTO EM SEPARADO OU LIQUIDAÇÃO DE CHEQUE COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016007-95.2017.8.26.0344
8
ANOTAÇÃO ESPECÍFICA LEI 5.474/68, ART. 9o, §§ 1o E 2o -
INEXISTÊNCIA
NO
CASO
-
AÇÃO
PROCEDENTE
APELAÇÃO
IMPROVIDA”
(Apelação
no
1003138-03.2015.8.26.0302;
Relator Matheus Fontes; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Comarca: Jaú; Data do Julgamento:
16/02/2017).
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
E SUSTAÇÃO DE PROTESTO - Empresa autora que se volta
contra o protesto de duas duplicatas emitidas pela
compra de produtos, as quais sustenta ter pago através
de cheques, recebidos e endossados pela ré, havendo
regular compensação. Hipótese em que no primeiro cheque,
emitido em tese para pagamento de 98% da nota fiscal de
origem das duplicatas, não há anotação no verso que
parte de seu valor se destina a sua liquidação. Título
que não serve de prova do pagamento por lhe faltar
requisito indispensável previsto na lei das duplicatas,
oriundo
de
admitido
vício
no
seu
preenchimento.
Requisito expresso no art. 9o, § 2o da Lei 5.474/68.
(...)” (Apelação no 1010317-85.2017.8.26.0344; Relator
Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Comarca: Marília; Data do Julgamento:
11/08/2020).
Desta forma, é certo que os títulos protestados resultam de operações realizadas pela
apelante, sem o devido pagamento, de modo que os
protestos são legítimos.
Neste ponto, consigna-se que, não subsiste
a alegação da apelante, no sentido de que o documento
emitido por seu departamento financeiro faz prova do
pagamento das duplicatas mercantis por meio do título.
Com efeito, não há como se acolher como
prova uma relação de cheques e notas fiscais produzida
de forma unilateral pelo departamento financeiro da
apelante, sem que exista qualquer indicativo da ciência
e anuência da apelada.
A apresentação de meras telas de sistema
interno produzidas unilateralmente não constitui prova
inequívoca e cabal.
Da mesma forma, não subsiste a alegação da
apelante, no sentido de que a falta de informações no
verso do cheque decorreu da impossibilidade de condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016007-95.2017.8.26.0344
9
de proceder todas as anotações, considerando o valor
expressivo deste.
Isto
porque,
analisando-se
o
verso
do
referido título, denota-se a existência de amplo espaço
em branco, suficiente para as anotações pertinentes,
isto é, relativas às duplicatas quitadas (fls. 53).
Desta feita, cabia à apelante, nos termos
do art. 373, inciso I, do NCPC, à vista de todo o
exposto, provar que as notas fiscais e respectivas
duplicatas mercantis protestadas foram devidamente pagas
por meio do cheque apontado nos autos, o que não foi
feito.
Assim,
diante
do
conjunto
probatório
coligido aos autos, presente a comprovação da regular
compra e venda das mercadorias, e, em contrapartida,
ausente prova do pagamento, de rigor a manutenção dos
respectivos protestos.
A hipótese, portanto, é de se manter a r.
sentença, tal como lançada.
Por fim, em face do trabalho adicional
realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11,
do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para
R$1.600,00.
Ante
o
exposto,
afastada
a
preliminar
arguida, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator